Tribunal: CARF
Processo: 13971.722717/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722717/2012-12
ACÓRDÃO
2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SIMPLES
FEDERAL.
EMPRESA
INTERPOSTA.
APROVEITAMENTO
DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os
trabalhadores e o Sujeito Passivo, entende-se que esse é o verdadeiro
contribuinte, aquele que, de fato, incidiu nos fatos geradores de
contribuição previdenciária, o que ensejou o aproveitamento das
contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as contribuições
patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar que sejam aproveitados os
recolhimentos da mesma natureza dos valores pagos na sistemática do SIMPLES.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, em relação as
remunerações pagas aos segurados empregados e multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL-68), no período de 01/07/2007 a 31/12/2008, consubstanciado nos seguintes
DEBCAD ́s:
DEBCAD no 37.359.372-4, no valor de R$ 637.950,75, acrescido da multa e dos juros
de mora e da multa de oficio, aquela resultante da aplicação do instituto da retroatividade mais
benéfica previsto no art. 106 do CTN, referente às contribuições devidas à previdência social,
correspondentes à parte da empresa, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da autuada, ainda que formalmente registrados
na folha de pagamento da empresa Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP.
DEBCAD no 37.359.371-6, no valor de R$ 32.342,40, tendo em vista que a empresa
acima identificada apresentou, na rede bancária, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A autuada elaborou e encaminhou GFIP's, relativas aos
trabalhadores a seu serviço (registrados indevidamente na empresa Centerplas Embalagens
Plásticas LTDA. – EPP), informando o código 2, como sendo empresa do SIMPLES, ao invés de 1,
como empresa normal. O enquadramento incorreto alterou para menor o valor devido à
Previdência Social, uma vez que não foi declarada a contribuição patronal.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1.315/1.344), extrai-se:
Esclarece o citado relatório que no decorrer da ação fiscal, desenvolvida nas
empresas Centerplast Embalagens Plásticas LTDA. e Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP,
constatou-se que as referidas empresas são interligadas e operam de fato como uma única
empresa, vez que, encontram-se localizadas no mesmo endereço, a distinção entre galpão "1" e
galpão "2" de fato não existe, ou seja, fisicamente as duas empresas se confundem; na verdade
existe apenas um único prédio, com uma recepção, um refeitório e um escritório com duas salas,
onde laboram em conjunto empregados e sócios das duas empresas; as empresas pertencem à
mesma família e possuem objeto social principal idêntico, qual seja, fabricação e comercialização
de artefatos de material plástico para embalagens e acondicionamento; existe uma permuta dos
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
3
serviços prestados pela Centerplas em troca da utilização gratuita do galpão, escritório, recepção,
refeitório e utilização de todo maquinário e equipamentos, assim como o fornecimento da energia
elétrica paga pela autuada.
Seguindo a autoridade lançadora aduz que: não há que se falar em terceirização de
serviços, já que não há emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços; a autuada (empresa
controladora) nada produz, inclusive até 05/2011 possuía apenas um empregado no Setor
Operacional; atualmente possui em média 04 (quatro) funcionários, todos no Setor
Administrativo, incluindo matriz e filiais; o patrimônio das empresas se encontra escriturado
basicamente na contabilidade da autuada, em contrapartida os empregados se encontram
registrados, formalmente, na folha de pagamento da Centerplas, que possui apenas 03 (três)
máquinas para mais de 100 (cem) funcionários; as despesas com a folha de pagamento e encargos
dela decorrentes, em tese, são a cargo da Centerplas; o faturamento da Centerplast, em 2011, foi
mais de R$ 25.000.000,00, enquanto que o da Centerplas, no mesmo período, foi apenas de R$
2.595.000,00; quando da verificação física maioria dos empregados demonstrou reconhecer o Sr.
Rogério Klemann, sócio gerente da autuada, como proprietário e/ou administrador da empresa
Centerplas; os serviços de RH relativos a esta são realizados por funcionários da autuada, fato este
confirmado pela mesma, por demais empregados e sócios das empresas; desta forma a autuada
deixou de recolher a contribuição previdenciária patronal devida incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados, vez que a maioria destes foram registrados
nos CNPJ da Centerplas.
Por haverem infringido a lei e por terem interesse comum na situação que constitui
o fato gerador dos tributos aqui lançados, os sócios administradores das empresas fiscalizadas
Rogério Klemann, Maike Duwe Klemann e Elton Klemann, foram responsabilizados solidariamente
pela obrigação tributária decorrente.
Após apresentação das impugnações pelo autuado e responsáveis, foi proferido
Acórdão n° 07-32.688 - 6a TURMA DA DRJ em Florianópolis/SC de e-fls. 1.623/1.642, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte e os solidários apresentaram
recursos em separado (e-fls. 1.650/ss), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo
qual adoto o relatório da decisão recorrida:
auditoria fiscal se valeu de presunções e provas meramente indiciárias, não
carreou aos autos provas que demonstrem claramente a ocorrência de ilícito
tributário praticado, em tese, pela impugnante; os depoimentos colhidos pela
fiscalização não se prestam ao fim pretendido, pois são fruto de perguntas
direcionadas e tendenciosas, tudo com o objetivo de montar uma realidade
inexistente de fato;
o Estatuto Maior obedece ao modelo capitalista e estabelece como um dos
princípios fundamentais, em seu artigo 1°, inciso IV, a liberdade de iniciativa.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
4
Assim sendo, nada impede que uma empresa contrate com outra determinada
atividade-meio e mesmo a atividade-fim;
no ramo de confecções é comum a montagem apenas de um setor administrativo
para conduzir a industrialização procedida por terceiras empresas. O que vale, em
tais negócios, é o knowhow dessas pessoas; o envio de insumos, para terceiros os
transformarem em produtos acabados é uma atividade tipicamente industrial e
licita, não havendo motivos para lhe aplica a pecha de fraude; ao contrário do
alega a fiscalização não há em ordem de serviços, mas, sim, “direito a exigir
eficiência e qualidade na fabricação dos produtos” ;
demonstrado que a empresa Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP, se
trata de pessoa jurídica autônoma, distinta e independentes da autuada, estando
em plena atividade, possuí contrato, quadro social e faturamento, estando ainda
devidamente registrada nos órgãos competentes, inclusive INSS e Secretaria da
Receita Federal, e arcando em dia, e em nome próprio, com todas as obrigações
comerciais, fiscais e trabalhistas assumidas, infere-se, data vênia, que as
conclusões emanadas no processo não passam de meros indícios e presunções
que, data vênia, não se sustentam;
a despersonalização jurídica da Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP, tal
como pretende a fiscalização, não possui amparo dentro das provas angariadas,
tampouco guarda qualquer tipo de correlação dentro da boa lógica do direito.
Não se buscou precisar um critério coerente para assim proceder;
o simples fato de as empresas investigadas terem sócios com relação de
parentesco entre si e de terem ocupado, em certos espaços de tempo e períodos
diversos, o mesmo endereço, não pode ser considerado, por si só, como elemento
apto e suficiente a caracterizar os funcionários de \uma empresa como sendo de
outra;
inexiste prova material de pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e nem
de onerosidade entre a impugnante e os funcionários/sócios da empresa
Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP, não havendo, ao contrário do que
pretende a fiscalização, como se falar em relação de emprego;
ademais, considerando-se que no caso em comento não existem leis autorizando
o uso de presunções e que o processo administrativo tributário é regido pelo
principio da verdade material, que impede a efetivação do lançamento mediante
a constatação de simples indícios e presunções, a simples aferição de relação de
parentesco havida entre as pessoas físicas sócias das pessoas jurídicas e as
conseqüências advindas desta relação de confiança também é inquestionável que
não resta configurada a existência de um suposto grupo econômico entre as
empresas. Até mesmo a jurisprudência da Justiça do Trabalho, que sempre se
manifesta de forma sensível contra as hipóteses de burla e prejuízo aos
trabalhadores, vem reconhecendo não estar caracterizada a existência de grupo
econômico em casos como o presente;
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
5
demonstrado a inexistência de vinculação entre as pessoas jurídicas arroladas
exime, por óbvio, a impugnante de qualquer obrigação em relação aos
funcionários da terceira empresa, pelo que não há a menor condição de o auto de
infração prosperar, ante a improcedência da premissa encampada no lançamento;
deixando de lado as ressalvas da impugnante, na hipótese sob análise as duas
pessoas jurídicas seriam uma única empresa e o fato gerador também coincidiria.
Assim, considerando-se que a teor do disposto no art. 125,inciso I, do CTN os
pagamentos feitos por uma aproveitam à outra, os pagamentos parciais
implementados ao longo do tempo pela Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. –
EPP (através do SIMPLES) necessariamente devem ser considerados na apuração
do débito;
na base de cálculo das contribuições em análise foram incluídas diversas verbas
indevidas, tais como: auxilio doença, salário-maternidade, terço constitucional de
férias, férias indenizadas, avisoprévio indenizado, 13 ° salário auxilio creche e
adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de horasextras, devendo
eles ser excluídos, mas como não é possível proceder de tal forma, forçosamente
se conclui pela incerteza e iliquidez do débito reclamado, impondo como medida
de justiça o seu cancelamento por completo;
(...)
o pressuposto para a aplicação da multa de oficio majorada, tanto na redação
original do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, como na redação atual, dada pela Lei
n° 11.488, de 2007, é que esteja configurada ao menos uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73, todos da Lei n° 4.502, de 1964; da leitura dos
referidos dispositivos se colhe que todas as condutas neles descritas somente
podem ser consideradas como efetivamente ocorridas nos casos em que se
observe ação ou omissão dolosa por parte do contribuinte, no intuito de encobrir
o surgimento da obrigação tributária. Imprescindível, portanto, a prova da prática
dolosa dos crimes de sonegação, fraude e/ou conluio, eis que o dolo é elemento
ínsito a essas condutas, sendo certo que o dolo não se presume, se prova, o que
não ocorreu no caso em comento, inconcebível, portanto a sua aplicação;
impugna também os depoimentos colhidos pela fiscalização, vez que os mesmos
foram tomados com vícios que os impedem de ser considerados como prova apta
contra a impugnante;
Por fim, requer que seja recebida e regularmente analisada a presente
impugnação, a fim de, perante as suas alegações, extinguir por completo o auto
de infração reclamado, bem como requer a produção de todas as espécies de
prova em direito admitidas, especialmente a documental ora acostada e, sem
prejuízo de novos documentos, e, além disso, a produção de prova testemunhal,
diligências, pericial, entre outras pertinentes.
Os sócios, Rogério Klemann, Maike Duwe Klemann e Elton Klemann, considerados
pela fiscalização como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado,
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
6
também apresentaram defesa administrativa de fls. 1.453 a 1.463, alegando o que
segue:
Rogério Klemann reiterou os argumentos arrolados na defesa interposta pela
autuada;
Maike Duwe Klemann e Elton Klemann, argumentam que a fiscalização não
comprovou existir qualquer ato abusivo praticado pelas empresas vinculadas,
tampouco a responsabilização pessoal dos sócios sobre a direção dos negócios
jurídicos praticados, requisito indispensável para caracterizar a responsabilidade
solidária pretendida. Dessa forma, caso se conclua pela subsistência do
lançamento, requerem a exclusão dos impugnantes da condição de sujeito
passivo solidário.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 25 de agosto de 2014, o contribuinte e os solidários, apresentaram petição de
desistência parcial dos recursos, mantendo o litigio apenas quanto ao aproveitamento dos valores
pagos pela empresa no âmbito do SIMPLES.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme mencionado alhures, após desistência parcial do recurso voluntário, o
litigio recai apenas quanto ao aproveitamento dos valores pagos pela empresa no âmbito do
SIMPLES, inclusive, em relação ao auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(CFL68), houve desistência total.
Tal fato é contemplado pelo Despacho de e-fl. 1.850, que assim concluiu:
Ao AIOP no 37.359.372-4 foi apresentado desistência parcial de recurso
administrativo, permanecendo em discussão apenas o que diz respeito aos
pagamentos implementados no âmbito do SIMPLES.
Dito isto, passamos a análise da matéria controversa.
MÉRITO
Do Aproveitamento dos Recolhimentos do Simples
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
7
A decisão de piso negou o deferimento a esse pleito com base nos seguintes
fundamentos:
Quanto ao pedido de apropriação dos valores efetivamente recolhidos pela
Centerplas Embalagens Plásticas LTDA. – EPP, na qualidade de optante pelo
SIMPLES, importa ressaltar que não encontram amparo na legislação à pretensa
compensação de valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES com as
contribuições previdenciárias apuradas por meio de lançamento fiscal.
Tal impossibilidade esta prevista no art. 89 e seus parágrafos, da Lei no. 8.212, de
1991, e no § 6o, do art. 56 da Instrução Normativa no 1.300, de 2012, a seguir
transcrito:
(...)
Assim sendo, não obstante os pagamentos efetuados em razão da opção pelo
Simples, verificada por ora como indevida, há expressa previsão normativa que
proíbe tal compensação, logo, tal circunstância não pode ser modificada nesta
instância julgadora.
Pois bem!
Em face do que dispõe o art. 21, § 11, da Lei Complementar 123/2006 é permitida a
compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido indevidamente para o Simples
Nacional, consoante o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996 (INRFB900/ 2008, art. 44, § 6o).
Quanto à possibilidade de compensação de valores pagos por outras pessoas
jurídicas, em regra, existe vedação legal a essa possibilidade, porém não nos parece que seja essa
a hipótese para o caso concreto, tendo em vista que prevaleceu a realidade sobre a forma. Em
outras palavras, o fato gerador de contribuições previdenciárias se deu entre a Tomadora e os
trabalhadores caracterizados segurados.
Como bem delineado no tópico encimado, foi constituído vínculo direto entre os
trabalhadores e o Sujeito Passivo, entendendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele
que, de fato, incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária. O fez de forma
interposta, o que, por tudo que consta no Relatório Fiscal, ensejou o lançamento como realizado.
Com efeito, o deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente
simulatório não é eficaz perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, como
demasiadamente visto, ao lançamento guerreado e mantido. Por seu turno, constituir-se-ia
incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se a simulação, mas não possibilitar que os tributos
pagos pela empresa optante pelo Simples sejam aproveitados pelo titular material das atividades
exercidas e responsável pelos tributos dela decorrentes, ou seja, ensejador do fato gerador de
contribuições,
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722717/2012-12
8
Destarte, nesse sentido, podemos aplicar uma analogia clara com a matéria
sumulada por este Conselho, senão vejamos o teor da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
A jurisprudência não destoa deste posicionamento, conforme observamos dos
Acórdãos n° 2401-003.977, 2302-003.650, entre outros.
Neste diapasão, a decisão de piso merece ser revista neste ponto, a fim de que
sejam deduzidos do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da
mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar que sejam aproveitados os recolhimentos da mesma natureza dos
valores pagos na sistemática do SIMPLES.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1865
DF CARF MF
Original